Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-31.2020.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o pleito de gratuidade judicial e

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o pleito de gratuidade judicial e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, o apelante quedou-se inerte. Assim, caracterizada a deserção, daí advém o não conhecimento do apelo. 2. Diante desse resultado e por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, daí advém a elevação da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.